Tribunal: STJ
Processo: 2154880-42.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108416 - SP(2025/0451008-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES : MATHEUS GOMES - SP380380
HENRIQUE DUZ HASS - SP352892
AGRAVADO
: GISELE EMILIA FERRONATO DAMASCENO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
VIOLAÇÃO
À
LEI
FEDERAL
NÃO
DEMONSTRADA.
.
SÚMULA N. 284/STF CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA RECURSAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS TERMOS LEGAIS E REGIMENTAIS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Quanto aos arts. 6o; 139, IV, e 797 do CPC, incide a
, tendo em vista que
1
Súmula n. 284/STF
a parte recorrente não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
recorrido violou esse(s) dispositivo(s) de lei federal, o que atrai, por conseguinte, a aplicação
do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
. Consoante o STJ, "não se conhece de recurso especial fundado na alegação de violação ou
2
afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra no conceito de lei
federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de cabimento do apelo nobre"
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 2.513.291/PE
de
.
4/11/2024)
. É sabido que "não há prequestionamento da tese recursal quando a questão postulada não
3
foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.946.228/DF
28/4/2022)
.
4 De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, seguindo o disposto
no
§ 1o, do CPC.2015,
§ 1o, do RISTJ, para a demonstração da
art. 1.029,
c/c art. 255,
divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma,
fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a
explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao
mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ficou configurada no
apelo excepcional interposto pela parte insurgente.
. Agravo interno desprovido.
5
Documento eletrônico VDA56967098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: df68d3dd-01d0-4a0d-8a72-69864dccceec

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56967098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: df68d3dd-01d0-4a0d-8a72-69864dccceec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108416 - SP(2025/0451008-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES : MATHEUS GOMES - SP380380
HENRIQUE DUZ HASS - SP352892
AGRAVADO
: GISELE EMILIA FERRONATO DAMASCENO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
VIOLAÇÃO
À
LEI
FEDERAL
NÃO
DEMONSTRADA.
.
SÚMULA N. 284/STF CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA RECURSAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS TERMOS LEGAIS E REGIMENTAIS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Quanto aos arts. 6o; 139, IV, e 797 do CPC, incide a
, tendo em vista que
1
Súmula n. 284/STF
a parte recorrente não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
recorrido violou esse(s) dispositivo(s) de lei federal, o que atrai, por conseguinte, a aplicação
do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
. Consoante o STJ, "não se conhece de recurso especial fundado na alegação de violação ou
2
afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra no conceito de lei
federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de cabimento do apelo nobre"
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 2.513.291/PE
de
.
4/11/2024)
. É sabido que "não há prequestionamento da tese recursal quando a questão postulada não
3
foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.946.228/DF
28/4/2022)
.
4 De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, seguindo o disposto
no
§ 1o, do CPC.2015,
§ 1o, do RISTJ, para a demonstração da
art. 1.029,
c/c art. 255,
divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma,
fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a
explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao
mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ficou configurada no
apelo excepcional interposto pela parte insurgente.
. Agravo interno desprovido.
5
Documento eletrônico VDA56628425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:26
Código de Controle do Documento: 86217483-1101-4da9-a87d-e50a2ac25e7a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE PORTO
FERREIRA contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 71-75).
Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, não ser hipótese de aplicação da
,
Súmula 284/STF
ausência de prequestionamento ou carência de comprovação da divergência
jurisprudencial.
Frisa que "o recurso indicou de maneira objetiva que o acórdão recorrido, ao
presumir de forma absoluta a impenhorabilidade da restituição de imposto de renda e
impedir a realização de simples diligência investigatória, esvaziou os poderes do juiz
na condução da execução, contrariou o princípio da cooperação e frustrou a execução
realizada no interesse do credor. A controvérsia não se limita à possibilidade de
penhora, mas ao direito do credor de obter informações necessárias à satisfação do
crédito. Ao impedir a diligência requerida, o Tribunal de origem inviabilizou a própria
verificação da natureza dos valores, comprometendo a efetividade da execução e
contrariando o poder-dever do magistrado de adotar medidas aptas a assegurar o
cumprimento da decisão judicial (art. 139, IV, do CPC). Não há, portanto, deficiência de
fundamentação" (e-STJ, fl. 83).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 81-88).
Contraminuta não apresentada - sem representação nos autos (e-STJ, fl.
89).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Com efeito, no recurso especial se apontou violação aos arts. 6o, 139, IV,
797, e 833, IV e § 2o, do CPC e aos princípios da cooperação, da efetividade e da
primazia do interesse do credor, no que concerne à necessidade de reconhecimento
da penhorabilidade condicionada à verificação da origem da restituição do imposto de
renda, em razão de o acórdão ter presumido natureza alimentar e vedado a expedição
de ofício para apuração.
Quanto aos arts. 6o; 139, IV, e 797 do CPC, incide, de fato, a
, tendo em vista que a parte recorrente não demonstrou, de forma
Súmula n. 284/STF
clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido violou esse(s) dispositivo(s) de
lei federal, o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido enunciado: “É
Documento eletrônico VDA56628425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:26
Código de Controle do Documento: 86217483-1101-4da9-a87d-e50a2ac25e7a

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente indica os artigos de lei federal que teriam sido violados, mas não
desenvolve argumentação suficiente a fim de demonstrar a inequívoca ofensa aos
dispositivos mencionados nas razões do recurso, situação que caracteriza deficiência
na argumentação recursal e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF"
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 2.059.001/RS
DJEN de
.
23/12/2024)
Ademais, em relação aos princípios da cooperação, da efetividade e da
primazia do interesse do credor, não é cabível a interposição de Recurso Especial
fundado na ofensa a princípios, tendo em vista que não se enquadram no conceito de
lei federal.
Observe-se: "Não se conhece de recurso especial fundado na alegação de
violação ou afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra
no conceito de lei federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de
cabimento do apelo nobre" (AgInt no
, relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.513.291/PE
Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
.
4/11/2024)
Além disso, não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto a
questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela
parte recorrente.
Confira-se: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte
recorrente" (AgInt no AEsp n.
relator Ministro Francisco Falcão,
1.946.228/DF,
Segunda Turma, DJe de
.
28/4/2022)
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. O reexame das premissas fixadas pela Corte de origem quanto à
presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável,
bem como em relação ao quantum indenizatório fixado, exigiria a incursão
no acervo fático-probatório dos autos.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. A ausência de debate da tese recursal pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente manifesta a ausência do requisito
constitucional do prequestionamento.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.610.965/RO
Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
4/10/2024.
Documento eletrônico VDA56628425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:26
Código de Controle do Documento: 86217483-1101-4da9-a87d-e50a2ac25e7a

Por fim, não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea
do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não demonstrou a
c
divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §§ 1o e
CPC/2015
2o, do RISTJ.
É assente nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e
trechos do voto, sem a realização do necessário cotejo analítico entre os arestos
confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial
ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea
do permissivo
c
constitucional.
Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COLETIVA. JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à incidência
de juros de mora no período entre a realização dos cálculos e a expedição
da requisição ou do precatório, e à existência de preclusão para incluir esses
encargos acessórios na liquidação, mesmo após homologação dos cálculos.
2. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial, em razão da aplicação do disposto na
alínea c do permissivo constitucional, exige comprovação e
demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as
circunstâncias
que
identifiquem
ou
assemelhem
os
casos
confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
.
e a divergência de interpretações, providência não realizada
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.949.518/PE
Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifo no original)
17/12/2025,
23/12/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE POST
MORTEM. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA
RECONHECIDA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.
83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA56628425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:26
Código de Controle do Documento: 86217483-1101-4da9-a87d-e50a2ac25e7a

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
3. "Esta Corte consolidou orientação no sentido de que para ser possível a
anulação do registro de nascimento, é imprescindível a presença de dois
requisitos, a saber: (i) prova robusta no sentido de que o pai foi de fato
induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto e (ii) inexistência
de relação socioafetiva entre pai e filho. Assim, a divergência entre a
paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta,
por si só, para anular o registro"
, Relatora Ministra
(REsp n. 1.814.330/SP
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
14/9/2021,
.
28/9/2021)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
), ônus do qual a parte
CPC/2015
recorrente não se desincumbiu.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.428.177/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
STJ, deve ser ratificada a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56628425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:26
Código de Controle do Documento: 86217483-1101-4da9-a87d-e50a2ac25e7a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.108.416 / SP
Número Registro: 2025/0451008-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15012042020188260472 21548804220258260000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES : MATHEUS GOMES - SP380380
HENRIQUE DUZ HASS - SP352892
AGRAVADO
: GISELE EMILIA FERRONATO DAMASCENO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
PROCURADORES : MATHEUS GOMES - SP380380
HENRIQUE DUZ HASS - SP352892
AGRAVADO
: GISELE EMILIA FERRONATO DAMASCENO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA56935409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: eb05c8d2-fb92-4206-a34e-fe63c8f3befc

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: eb05c8d2-fb92-4206-a34e-fe63c8f3befc